Tribunal: TJSP
Processo: 2239101-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2239101-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é embargante
INDÚSTRIAS DE PAPEL R. RAMENZONI S/A, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239101-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27508
2
VOTO No 27508
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2239101-65.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CORDEIRÓPOLIS
EMBARGANTE: INDÚSTRIAS DE PAPEL R. RAMENZONI S/A
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INDÚSTRIAS DE PAPEL R. RAMENZONI S/A (fls. 1/7), em face do v. acórdão
de fls. 136/141, que julgou improvido o recurso, mantendo o arbitramento da
verba honorária em Primeira Instância, entendendo que se trata de matéria
corriqueira e que não demanda a realização de trabalho de alta complexidade
pelo patrono, que se limitou à apresentação de uma peça processual (Exceção
de Pré-executividade), além do presente Agravo de Instrumento, razão pela
qual a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 mostra-se
adequada à complexidade da causa e ao trabalho efetivamente desenvolvido.
A embargante alega, em síntese, que a condenação
em honorários em face da Fazenda Pública deve respeitar o artigo 85, §3o do
Código de Processo Civil. Observa, ainda, que o presente caso também não se
associa ao que prevê o artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
Menciona que não se trata o presente processo de
causa de valor inestimável ou irrisório, tendo em vista que o valor histórico da
cobrança é de R$ 590.337,00 (quinhentos e noventa mil, trezentos e trinta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239101-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27508
3
sete reais). Salienta que, ainda que se tratasse de causa de valor inestimável,
ou se considerasse corriqueira a matéria, o que se admite por hipótese, o
decotamento da cobrança abusiva perpetrada pela Fazenda Pública somente
foi possível após a apresentação de defesa pelo patrono da executada, caso
contrário, a Fazenda Pública permaneceria na inércia da cobrança ilegal e
inconstitucional.
Acrescenta que em caso análogo a 6a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo de
instrumento no 2252986-49.2019.8.26.0000.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração
para que os honorários sejam fixados com base na sistemática do artigo 85,
§3o do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente é a
Fazenda Pública e, caso assim não se entenda, o que se admite apenas por
hipótese, que sejam explicitados os fundamentos e dispositivos legais para
tanto, inclusive para fins de prequestionamento.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239101-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27508
4
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Cinge-se o presente recurso tão somente à fixação
de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da Exceção de Pré-executividade oposta pela empresa executada, onde restou
determinado que a Fazenda Estadual atualize o valor
do débito excluindo a incidência de juros de mora
superiores à Taxa Selic.
A excipiente, ora agravada, pretende a majoração
dos honorários advocatícios, que foram fixados por
equidade em R$ 2.000,00.
Diante da ausência de recurso por parte da
exequente, deve-se passar ao largo da possibilidade
ou não da condenação da exequente ao pagamento
de
honorários
advocatícios
na
hipótese
de
acolhimento da Exceção de Pré-executividade que
não ensejou a extinção do feito executivo fiscal, mas
apenas declarou a irregularidade na incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239101-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27508
5
taxa de juros praticada pela Fazenda Estadual.
O agravante se volta contra a fixação da verba
honorária por equidade, pleiteando a sua elevação,
para que a condenação se dê dentro dos parâmetros
fixados pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.
Todavia, na hipótese dos autos tem-se que a fixação
dos
honorários
nos
moldes
pleiteados
pela
agravante (§ 3o do art. 85 do CPC) acabaria por
remunerar excessivamente o trabalho realizado pelo
patrono,
em
ofensa
aos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, que norteiam
a aplicação das normas do Código de Processo Civil.
E isto porque a Execução Fiscal foi ajuizada em
novembro/2012, exigindo crédito de ICMS declarado
e não pago, referente ao mês 01/2012, no importe
de R$ 445.000,00, sendo atribuído à causa o valor
de
R$
590.337,00
(fls.
9/11).
A
executada
apresentou Exceção de Pré-executividade alegando
a ilegalidade dos juros calculados segundo a Lei
Estadual no 13.918/09 (fls. 32/37) e, após a
manifestação
da
exequente
(fls.
55/80),
o
Magistrado de primeira instância acolheu a Exceção
de Pré-executividade (fls. 81/85), decisão da qual
se recorre.
O § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil
prevê que os honorários devem ser fixados de
acordo com (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o
lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a
importância da causa, e (iv) o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O caso dos autos envolve discussão acerca da
ilegalidade da cobrança de juros moratórios nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239101-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27508
6
termos da Lei Estadual no 13.918/2009, cuja
inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo C.
Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000).
Trata-se, portanto, de matéria corriqueira e que não
demanda a realização de trabalho de alta complexidade pelo patrono, que se limitou à
apresentação de uma peça processual (Exceção de
Pré-executividade), além do presente Agravo de
Instrumento,
razão
pela
qual
a
fixação
dos
honorários advocatícios em R$ 2.000,00 mostra-se
adequada à complexidade da causa e ao trabalho
efetivamente desenvolvido.
(...)
Dessa forma, merece ser mantida a decisão recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do
reexame necessário e nego provimento ao recurso
voluntário da excipiente.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239101-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27508
7
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.